Tribunal: TJBA
Processo: 8010646-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010646-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CARLOS RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IZABELA DA SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP), no contexto de atuação em organização criminosa voltada a assaltos em transportes coletivos intermunicipais, com pedido de revogação da prisão, substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar em razão de comorbidades graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos colhidos na investigação, como depoimentos, relatórios policiais, imagens e reconhecimento do paciente como partícipe da organização criminosa.

O fumus comissi delicti está evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios de autoria, que indicam a atuação do paciente como responsável pela logística de transporte e fuga do grupo criminoso.

O periculum libertatis se configura pela gravidade concreta do delito, pelo modus operandi estruturado da associação criminosa e pelo risco de reiteração delitiva.

A participação do paciente como “piloto de fuga” revela domínio funcional do fato e papel essencial na execução dos crimes, justificando a necessidade da custódia para desarticulação da atividade criminosa.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da organização criminosa estruturada e da possibilidade de continuidade delitiva.

A prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não restou demonstrado.

A documentação médica apresentada não comprova estado clínico incompatível com o cárcere, sendo informado acompanhamento médico regular e quadro estável do paciente.

A análise do pedido de prisão domiciliar demanda prova técnica oficial acerca da condição de saúde e da capacidade do sistema prisional de fornecer tratamento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas Corpus
Criminal nº
8010646-10.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
IZABELA DA SILVA DE OLIVE
IRA -OAB BA71524-A e Paciente
CARLOS RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.